Tribunal: STF
Processo: RE 94141
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUÑOZ
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1982-11-10
Data de publicação: 1982-11-10

Ementa:
CONTROLE JUDICIAL. SUA INAFASTABILIDADE.
LEI ESTADUAL QUE ATRIBUI AO PEDIDO DE PARCELAMENTO DE CRÉDITO FISCAL
O EFEITO DE CONFISSAO IRRETRATAVEL E DE RENUNCIA A QUALQUER DEFESA
OU RECURSO ADMINISTRATIVO OU JUDICIAL, BEM COMO DESISTENCIA DOS JA
INTERPOSTOS. INCONSTITUCIONALIDADE DESSE DISPOSITIVO RELATIVAMENTE A
EXPRESSAO "OU JUDICIAL", POR OFENSIVA AO ART-153, PAR-4., DA CF.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.